Tribunal: TJES
Processo: 0004555-86.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2025-04-15

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRAÇÃO COMPROVADA. EMPREGO DE ARMAS DE FOGO PELA ORGANIZAÇÃO. MAJORANTE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelo réu Jefferson Pereira de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, fixando-lhe pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa.

O réu busca a absolvição por suposta ausência de provas da materialidade e autoria do crime, bem como a exclusão da majorante do §2º do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, sustentando que não houve apreensão de arma de fogo.

O Ministério Público requer a majoração da pena com fundamento na causa de aumento prevista no §4º, IV, do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, sob o argumento de que há conexão entre o PCC e outras facções criminosas independentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de organização criminosa;

(ii) se são cabíveis as causas de aumento de pena
s
previstas nos §§ 2º e 4º, IV, do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório formado por relatórios de inteligência do GAECO, extração de mensagens de dispositivos eletrônicos e monitoramento de grupos de WhatsApp demonstra a vinculação estável e permanente do réu à organização criminosa PCC, sendo suficiente para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

6. A majorante do §2º do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 foi corretamente aplicada, pois restou comprovado, por meio de diálogos interceptados e registros de mensagens, que a organização criminosa emprega armas de fogo em suas atividades ilícitas. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão de arma para a incidência da majorante, desde que o uso seja demonstrado por outros meios probatórios.
7. A pretensão ministerial de reconhecimento da causa de aumento do §4º, IV, do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 não merece acolhimento, pois não há nos autos prova inequívoca da conexão do PCC com outras organizações criminosas independentes. A mera referência em conversas ou indícios não são suficientes para a majoração da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

"1. Para a configuração do crime de organização criminosa, é suficiente a vinculação estável e permanente do agente ao grupo, independentemente da prática individual de crimes.

2. A causa de aumento do §2º do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 prescinde da apreensão da arma de fogo, desde que seu uso seja demonstrado por outros meios probatórios.

3. A majoração da pena com fundamento no §4º, IV, do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 exige prova inequívoca da conexão entre a organização criminosa e outras facções independentes."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 12.850/2013, arts. 1º, §1º, e 2º, §§2º e 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 820.654/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004555-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRAÇÃO COMPROVADA. EMPREGO DE ARMAS DE FOGO PELA ORGANIZAÇÃO. MAJORANTE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelo réu Jefferson Pereira de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, fixando-lhe pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa.

O réu busca a absolvição por suposta ausência de provas da materialidade e autoria do crime, bem como a exclusão da majorante do §2º do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, sustentando que não houve apreensão de arma de fogo.

O Ministério Público requer a majoração da pena com fundamento na causa de aumento prevista no §4º, IV, do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, sob o argumento de que há conexão entre o PCC e outras facções criminosas independentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de organização criminosa;

(ii) se são cabíveis as causas de aumento de pena
s
previstas nos §§ 2º e 4º, IV, do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório formado por relatórios de inteligência do GAECO, extração de mensagens de dispositivos eletrônicos e monitoramento de grupos de WhatsApp demonstra a vinculação estável e permanente do réu à organização criminosa PCC, sendo suficiente para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

6. A majorante do §2º do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 foi corretamente aplicada, pois restou comprovado, por meio de diálogos interceptados e registros de mensagens, que a organização criminosa emprega armas de fogo em suas atividades ilícitas. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão de arma para a incidência da majorante, desde que o uso seja demonstrado por outros meios probatórios.
7. A pretensão ministerial de reconhecimento da causa de aumento do §4º, IV, do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 não merece acolhimento, pois não há nos autos prova inequívoca da conexão do PCC com outras organizações criminosas independentes. A mera referência em conversas ou indícios não são suficientes para a majoração da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

"1. Para a configuração do crime de organização criminosa, é suficiente a vinculação estável e permanente do agente ao grupo, independentemente da prática individual de crimes.

2. A causa de aumento do §2º do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 prescinde da apreensão da arma de fogo, desde que seu uso seja demonstrado por outros meios probatórios.

3. A majoração da pena com fundamento no §4º, IV, do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 exige prova inequívoca da conexão entre a organização criminosa e outras facções independentes."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 12.850/2013, arts. 1º, §1º, e 2º, §§2º e 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 820.654/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/03/2024.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
4555
-
86
.20
23
.8.08.00
24

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de
recursos de
Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
os

p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
e por
JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA,
vulgo Jotão, por meio dos quais se insurgem

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
6
ª
Vara
Criminal de
Vitória
/ES, que
j
ulgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, aplicando-lhe a pena totalizada de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-mu
lta.

Recurso interposto
por
JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA,
pugnando pela absolvição do crime de integrar organização criminosa face à suposta ausência de provas suficientes para a condenação decretada. Além disso, defende a impossibilidade de aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, tendo em vista a falta de apreensão de arma de fogo e a ausência de demonstração de que o réu tenha utilizado ou anuído para a utilização de armamento
.

Recurso interposto
por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, objetivando a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a causa de aumento de pena impressa no artigo 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/13, diante da comprovação de que o Primeiro Comando da Capital – PCC, facção criminosa que o réu integra, une forças com outras organizações independentes, como “Família Capixaba” e “Terceiro Comando Puro – TCP.

V
erifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos sub examine
, motivo pelo qual passa-se à análise dos recursos interpostos.

P
ois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que
e o réu foi denunciado por integrar organização criminosa autointitulada Primeiro Comando da Capital – PCC, restando revelada a inicial suspeita delitiva por meio de diligências investigativas no âmbito da Operação “Sintonia”
.

Narra a peça acusatória que:

“
(...) No âmbito do GAECO foi instaurado o Procedimento Investigatório Criminal nº 004/2022 denominada OPERAÇÃO SINTONIA, com o objetivo de investigar crime de organização criminosa, voltada a prática de tráfico de drogas/armas e delitos correlatos atribuídos à organização criminosa autointitulada PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC), grupo criminoso de alcance transnacional que está agindo de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória, bem como em pontos do interior do Estado do Espírito Santo.

A investigação foi enriquecida com análise de dispositivos móveis apreendidos em poder de integrantes identificados do Primeiro Comando da Capital – PCC1, mediante prévia autorização judicial para extração, análise e compartilhamento de provas, e que permitiu a coleta de dados relevantes sobre a estrutura, funcionamento e expansão do PCC no Estado do Espírito Santo ao longo do ano de 2022, viabilizando a identificação e qualificação de novos integrantes, e algumas lideranças.

Ademais, foi ajuizada medida cautelar de interceptação telefônica/telemática para monitoramento dos integrantes do PCC identificados através dos grupos de
WhatsApp
localizados nos dispositivos móveis e voltados às atividades da facção Primeiro Comando da Capital, formando um conjunto probatório sólido que demonstram que o denunciado JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA codinome JOTÃO integra organização criminosa de caráter transnacional denominada Primeiro Comando da Capital – PCC. Tal organização criminosa é dedicada às práticas de crimes de natureza variada, incluindo tráfico, associação para o tráfico, porte, posse e comércio ilegal de arma de fogo, corrupção de menores, e homicídios.

Ficou demonstrado que o denunciado era conhecido com o vulgo de ‘JOTÃO’, e agia na região de Santa Mônica, Guarapari, como coligado do PCC e enquadrado na função do Setor disciplinar participando das deliberações da organização criminosa, relacionando-se com os demais membros em grupos da rede social “WhatsApp”.

É possível observar o Primeiro Comando da Capital emprega arma de fogo para a prática de diversos crimes, inclusive para expansão da organização através da promoção de ataques a grupos rivais, e conta com participação de
adolescentes, bem como possui conexão a organizações criminosas independentes que atuam no tráfico local, e que contam com a organização e estrutura do PCC para fornecimento de armas, drogas, e apoio logístico, jurídico e até assistencial aos seus integrantes (“irmãos”) e aliados (“companheiros”).

Agindo na forma narrada na denúncia, incorreu o denunciado JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA nas iras do artigo 2
º
, § 2
º
§4o, I e IV da Lei 12.850/2013 (...)”

Nessa senda, e
m vista da prática delitiva, foi processado perante a 6ª Vara Criminal de Vitória, vindo a ser condenado como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, sendo-lhe aplicada a pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

DO RECURSO DEFENSIVO –

ABSOLVIÇÃO

Pugna a Defesa de Jefferson pela modificação da r. sentença para que seja decretada a absolvição do apelante quanto ao crime de organização criminosa, argumentando a ausência de provas suficientes para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria.

Alega, para tanto, que
não há elementos que demonstrem de forma inequívoca a função por ele desempenhada na suposta organização criminosa, tampouco estabilidade e permanência na facção, critérios estes necessários para configuração do crime em comen
to.

E, ainda, a impossibilidade de aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, tendo em vista a falta de apreensão de arma de fogo, bem como não ter sido demonstrado que o réu tenha utilizado ou anuído com a utilização de armamento.

No entanto, a meu ver, não assiste razão a defesa, na medida em que ao compulsar os autos, entendo que não há fundamento para a absolvição, uma vez que a existência de provas suficientes da atuação do réu na organização criminosa encontra-se devidamente demonstrada por meio dos relatórios de inteligência do GAECO, bem como pelas mensagens extraídas dos dispositivos eletrônicos dos integrantes do grupo. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que não há necessidade de que cada integrante da organização criminosa efetivamente cometa crimes individualmente, sendo suficiente a vinculação estável e permanente ao grupo para a incidência do tipo penal previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/1
3. Vejamos.

I
nicialmente,
importa salientar
que organização criminosa é definida, nos termos do artigo 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, da seguinte forma:

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

O crime de organização criminosa encontra previsão no artigo 2º, caput, da supracitada lei, que dispõe:

Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

Cumpre assentar que, para a caracterização do referido crime, revela-se obrigatória a presença de três requisitos: 1) associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; 2) estrutura ordenada que se caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; e 3) finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnaciona
l.

In casu,
nota-se que a peça acusatória se alicerçou em informações obtidas através do Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 004/2022, instaurado pelo Grupo de Atuação Especial ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (GAECO/MPES), a qual deu origem a denominada Operação “Sintonia”.

Na referida operação, segundo se infere do caderno processual, foram realizadas inúmeras diligências investigativas, além de ter sido autorizada, dentre outras, a medida cautelar de intercepção telefônica, tombada sob o nº 0006604-37.2022.8.08.0024. Após aprofundada investigação, verificou-se o envolvimento de criminosos do Estado do Espírito Santo na organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, grupo este formado no estado de São Paulo, no ano de 1993, e que atualmente tem alcance nacional e internacional. Destaca-se que o
PCC é considerado a maior organização criminosa do Brasil
, destacando-se por uma estruturação interna muito rígida, com divisão de tarefas, funções, hierarquia, tudo voltado para a prática de crimes, notadamente o tráfico de armas e drogas.

Como bem salientado no parecer da Procuradoria de Justiça, a

complexidade da referida organização é demonstrada pelo conteúdo informativo probatório constante dos autos e especificado na denúncia originária, em que é detalhada sua estrutura interna no âmbito do estado do Espírito Santo: no topo consta o setor Geral do Estado, “(...)
que organiza a atuação dos demais e faz a interlocução e serve de elo aos demais integrantes em nível regional, nacional e internacional
”; já os demais setores, subordinados a esse primeiro, são distribuídos em linha horizontal de mesmo nível hierárquico, a saber, Geral do Progresso, Geral do Interior do Estado, Geral do Cadastro, Geral do Paiol, Geral da “FM”, Geral da Rua, Geral do Feminino, Geral dos Gravatas, Geral dos Caixas, Geral da Ajuda e Setor Disciplina
r.

Especificamente com relação ao acusado, extrai-se da denúncia que ele atuava na região de Santa Mônica, Guarapari/ES, como coligado do PCC e enquadrado na função do Setor Disciplinar, participando das deliberações da organização criminosa, relacionando-se com os demais membros em grupos da rede social “WhatsApp”.

Ressalta-se que no curso das investigações, após apreensão de aparelho celular em poder de Carlito Aragão de Jesus, vulgo BELISCO, com autorização de extração de dados e compartilhamento de provas, observa-se no período de 27 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022 o encaminhamento de inúmeras mensagens pelo réu, através da linha de telefone (27) 98873-1117, em grupos de “WhatsApp” denominados “Geral do ES” e “SÓ IR DA DISCIPLINAR ES”, sendo este último relativo apenas a integrantes
do setor disciplinar, evidenciando, em conformidade com o teor de suas mensagens, sua posição perante o referido grupo criminoso.

Cuida esclarecer ainda que, posteriormente, ele passou a usar a linha telefônica (27) 99505-6206, cujo cadastro refere-se à pessoa de Rosa Pereira dos Anjos, sua avó materna, parentesco este confirmado junto ao sistema INFOPEN, no qual consta a mesma como uma das pessoas autorizadas a realizar visitas ao interno.

A corroborar com seu envolvimento com o PCC, convém ressaltar que no grupo de Whatsapp “SÓ IR DA DICIPLINAR ES BR” ele informou que perdeu os dados do aparelho antigo e solicitou que fosse encaminhado o Estatuto e Cartilha disciplinar da facção criminosa, pedido este atendido por seu “padrinho”.

Somado ao vasto acervo de conversas e tratativas em que o réu aparece como interlocutor ou citado, constatou-se que sua prisão no dia 08 de fevereiro de 2022 foi comunicada na ocasião dos fatos nos grupos de conversas “SÓ IR DA DICIPLINAR ES BR” e “COMUNICAÇÃO ES EXTERNA”. Aliás, neste último foi informado que conseguiram resgatar seu celular, evitando a apreensão. O conteúdo da mensagem é compatível com os dados do BU 47012088 relativo à prisão do acusado, outro ponto que confirma a qualificação constante da denúncia.

Percebe-se, portanto, que, o réu participou ativamente dos grupos de conversas, enviando quantidade significativa de mensagens, inclusive sendo identificado pelos demais companheiros como “irmão”, da mesma forma que os tratava, confirmando seu
animus associandi
para integrar a mencionada organização criminosa, dedicando-se intensamente ao propósito da facção.

Dessa forma,
refutada a insuficiência probatória e demonstrada a autoria delitiva, tem-se que as condutas imputadas se amoldam perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi o condenado, de modo que não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação tal como lançada.

DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, pugna a Defesa, pela reforma da dosimetria da pena quanto ao reconhecimento da agravante prevista no artigo 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013 (“as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo”), alegando que não foi apreendido qualquer arma de fogo em poder de Jefferson e, ainda, que não há elementos que comprovem que ele tivesse anuído com a utilização do artefato.

Quanto à causa de aumento prevista no §2º do artigo 2º da Lei nº 12.850/13, igualmente, verifico que restou corretamente aplicada, visto que há elementos concretos que indicam a presença de armas de fogo no contexto das atividades da organização criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que
a apreensão da arma não é imprescindível para a incidência da majorante, desde que o uso de armamento seja demonstrado por outros meios probatórios
(AgRg no HC 820.654/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/03/2024)

E, n
o caso em comento, o emprego da arma pela organização criminosa integrada pelo acusado está devidamente comprovado pelo relatório de extração de dados telefônicos juntados ao processo, dos quais se verifica nos grupos de
Whatsapp
formado por integrantes da facção que comumente havia negociação através de encaminhamento de fotos de armas de fog
o.

Nesse contexto, a manutenção da majorante descrita no §2º do artigo 2º da Lei nº 12.850/13 é medida imperativa, não devendo prosperar os argumentos trazidos pela Defesa do acusado.

No tocante ao pleito do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4º, IV, DO ARTIGO 2º, DA LEI Nº 12.850/13

A causa de aumento prevista no §4º, IV, da Lei nº 12.850/13 exige a comprovação efetiva de conexão da organização criminosa com outras facções criminosas independentes, o que, no caso concreto, não restou devidamente demonstrado de forma inequívoca.

No caso em análise, a

magistrada, em sua r. sentença, deixou de reconhecer a causa de aumento de pena prevista no inciso IV, do §4º do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, sob o argumento de que não restou provado nos autos que a organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC mantenha conexão com outras organizações criminosas independentes,
assim fundamentando:

“
[...] De igual forma, não existem elementos que demonstrem, de forma concreta, a conexão da Organização Criminosa com outras organizações criminosas independentes,
a existência de indícios não é suficiente para um decreto condenatório
e mera mensagem afirmando supostas associações, por que seja um indício robusto, não materializa a causa de aumento prevista no artigo 2º, §4º, inciso IV, da Lei n.º 12.850/2013. [...]”

grifei

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Anto o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)